Tribunal: TJDFT
Processo: 0733705-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0733705-39.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AGRAVADO: ELISETE TEIXEIRA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA contra decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por ELISETE TEIXEIRA RODRIGUES em face da COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP. O referido Cumprimento de Sentença tem como origem a Ação de Desapropriação Indireta no 0046026-37.2003.8.07.0016 que, em grau recursal, foi julgada pela Segunda Turma Cível deste Tribunal. Deve, assim, ser observada a prevenção prevista no artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e no artigo 81 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Isto posto, redistribua-se, com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator